Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0703462-54.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DIVINATO DA CONSOLACAO FERREIRA, DIVINATO DA CONSOLAÇÃO FERREIRA PACIENTE: ALAN FABIANO PINTO DE JESUS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DIVINATO DA CONSOLACAO FERREIRA e TALITA MARCELINA MIRANDA em favor de ALAN FABIANO PINTO DE JESUS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz do Tribunal do Júri de Brasília. Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, do CP. Afirmam que, de 23/12/2019 até 31/12/2019, o paciente esteve internado na Unidade de Neurologia do Hospital de Base com quadro de traumatismo cranioencefálico, sendo transferido para o Centro de Detenção Provisório de Brasília – CDP. Informam que o paciente tem uma doença genética grave, Displasia Ectodérmica Crônica, sendo necessária uma equipe multidisciplinar composta por médicos, cirurgiões dentistas, fonoaudiólogos e psicólogos. Salientam que, em 6/1/2020, foi protocolado um requerimento para o Diretor do Presídio para que o paciente fosse avaliado por um dermatologista, tendo em vista a necessidade de prescrição de remédios específicos que só podem adentrar no CDP mediante receita médica, sendo que a pele do paciente está se deteriorando, já com erupções por falta de medicação. Apontam que, diante da demora do Diretor do Presídio, foi feito novo pedido ao juiz titular do processo, que encaminhou o pedido para a VEP, em um jogo de empurra. Asseveram que o Paciente é portador de gravíssimas enfermidades que impossibilitam a sua manutenção no cárcere sem os devidos cuidados médicos, sendo necessário que o Paciente venha a ser colocado sob o regime da prisão domiciliar, a fim de preservar-lhe a vida. Aduzem que manter o Paciente preso no CDP, na lastimável situação em que se encontra, atenta inteiramente contra a dignidade da pessoa humana, contra o direito à saúde e à vida, consagrados pela nossa Carta Constitucional. Citam dispositivos legais e julgados a fim de amparar a sua tese. Em liminar, requerem seja concedido ao paciente o direito à prisão domiciliar por ser portador de diversas doenças graves. No mérito, pedem a confirmação da liminar. Decido. ALAN FABIANO PINTO DE JESUS, paciente, preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos I, III, IV e VI c/c §2o-A, inciso I, do CP contra a vítima LUCIANA DE MELO FERREIRA teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela MM. Juíza do NAC, nos seguintes termos (processo n. 2019.01.1.020902-6): “Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e ainda pelas filmagens do circuito interno do condomínio da vítima. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autuado e a gravidade concreta da conduta. Segundo consta, o crime foi premeditado e o autor do fato chegou no condomínio da vítima e ficou a aguardando no terraço, escondido, de tocaia, até que ela regressou para a residência por volta as 22h30 do dia 21/12/2019. Conforme filmagens, constata-se que o autuado observa o andar abaixo, vai à escada dissimuladamente e, de repente, corre andar abaixo para abordar a vítima. Não há filmagens quanto ao momento exame do delito de feminicídio, mas conforme relato dos moradores do condomínio aliado às investigações, momento em que o custodiado esteve no prédio e momento em que a filha da vítima encontrou o corpo na residência, é possível afirmar que há indícios suficientes de que o autuado praticou o crime. A vítima foi localizada morta com diversas facadas no corpo. O fato é gravíssimo e a prisão se mostra necessária. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens do indiciado que demonstra o histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima. A vítima já havia registrado duas ocorrências este ano envolvendo o autor do fato. Na ocorrência n. 3.403/2019, referente a dano na data de 13 de julho de 2019, a vítima informou que Alan havia chutado a portaria do edifício onde reside e quebrado uma garrafa de bebida na parede. Já na prisão em flagrante de n. 9.835/2019 - 1a DP, de 20 de outubro de 2019, a vítima relatou que foi vítima de lesões corporais e ameaças e que já existiam outros episódios de violência contra ela, em que pese não tenha registrado ocorrência. Conforme consta deste último, autos de número 2019.01.1.017537-7, o custodiado foi apresentado pessoalmente para a audiência de custódia realizada na data de 21 de outubro de 2019. Na oportunidade, foi concedida liberdade provisória com a fixação de diversas condições de cumprimento, como fiança (no valor de R$ 2.000,00), medidas protetivas de urgência (como proibição de aproximação e contato com a vítima) e monitoração eletrônica. Consta que o autuado saiu do complexo da polícia civil utilizando o equipamento de tornozeleira eletrônica para fiscalização efetiva das medidas de proteção à vítima. Tais condições foram cumpridas integralmente até o dia 04/12/2019 quando as medidas foram revogadas judicialmente. Consta dos autos que a vítima e o autuado requereram a revogação das medidas de proteção e da tornozeleira eletrônica, o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido e o juízo natural revogou as condições. No presente auto de prisão em flagrante é possível extrair tal contexto do relato da filha da vítima, que acompanhou esse processo de revogação das condições, uma vez que a vítima se dizia segura e que não havia risco de o autuado causar algum mal a ela. Conforme consta do relato de Debora de Melo, filha da vítima Luciana: "Alan chegou a ser preso em flagrante. O Juiz concedeu medidas protetivas em favor de Luciana. Depois desse fato, até onde sabe, sua mãe não teve mais contato com Alan. Há cerca de duas semanas atrás, o advogado de Alan conseguiu que ele pudesse tirar a tornozeleira (...). Salvo engano, a Promotora de Justiça ligou para a mãe da declarante, perguntando se ela tinha algum óbice à retirada da tornozeleira, que ela disse que não se opunha, porque acreditava que ele ia continuar mantendo distância dela". No entanto, o custodiado, se valendo da revogação das condições, no dia seguinte já voltou a procurar a vítima, fato que não foi de conhecimento dos órgãos de Polícia nem do Poder Judiciário, já que não foi registrada ocorrência entre os dias 05/12/2019 e 21/12/2019. Infelizmente, a situação se agravou nos dias seguintes chegando ao extremo da prática do feminicídio ora objeto do flagrante. Diante deste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva.” A leitura do ato coator informa que o paciente registra histórico de violência doméstica e familiar contra a vítima e, valendo-se da revogação das medidas protetivas anteriormente impostas, procurou a vítima e premeditadamente a matou com diversas facadas. O crime foi premeditado e o autor do fato chegou no condomínio da vítima e ficou a aguardando no terraço, escondido, de tocaia, até que ela regressou para a residência por volta as 22h30 do dia 21/12/2019. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, cuja pena privativa de liberdade supera, e muito, os 4 (quatro) anos disciplinados no art. 313, I, do CPP. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. Em relação à condição de saúde do réu, não há base fática suficiente para avaliar sua possível adequação ao art. 318 do Código de Processo Penal. Não há demonstração de que o tratamento médico não possa ser feito nas dependências do estabelecimento prisional em que se encontra. Aliás, não se verifica, de plano, estar suficientemente comprovado nos autos que o paciente seja extremamente debilitado por motivo de doença grave, a teor do disposto no inciso II do artigo 318 do Código de Processo Penal, inviabilizando, assim, o deferimento do pleito. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador